Tribunal: TJSP
Processo: 1069213-82.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. 1. Adesão a parcelamento especial que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos dos ajustes. Tema no 375 do STJ. Exclusão dos juros calculados em desacordo com o decidido no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Recálculo das parcelas que se impõe, autorizada a repetição do indébito. 2. Acréscimos financeiros. Pretensão de limitação à taxa

Ementa:
TRIBUTÁRIO. 1. Adesão a parcelamento especial que não impede o questionamento judicial dos aspectos jurídicos dos ajustes. Tema no 375 do STJ. Exclusão dos juros calculados em desacordo com o decidido no Incidente de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Recálculo das parcelas que se impõe, autorizada a repetição do indébito. 2. Acréscimos financeiros. Pretensão de limitação à taxa Selic. Inadmissibilidade. Encargos que possuem natureza distinta dos juros moratórios, estes incidentes antes da consolidação do débito. Entendimento fixado na Arguição de Inconstitucionalidade no 0016136-82.2017.8.26.0000 que não se discute. Questão que se resolve no plano fático. Ausência de demonstração de que tais encargos superam os praticados pela União em parcelamentos de idêntica natureza. Solução que não se afasta da tese fixada pelo STF ao resolver o Tema no 1062. 3. Recurso parcialmente provido.